Tribunal: TJMT
Processo: 1040064-89.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040064-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 041.208.228-42 (APELADO), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTRAVIO DOS AUTOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, declarou a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, reconheceu a nulidade de auto de infração e de termo de embargo, e determinou o cancelamento dos atos administrativos e das restrições impostas ao administrado.

2.

O ente público sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, a validade da reconstituição dos autos administrativos e a ausência de cerceamento de defesa, bem como a legitimidade do termo de embargo.

3.

A sentença reconheceu a paralisação do processo por período superior a três anos sem atos efetivos de apuração, bem como o prejuízo ao contraditório em razão do extravio dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental diante da ausência de atos processuais efetivos por período superior a três anos; e (ii) saber se o extravio dos autos administrativos compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos sancionatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente incide no processo administrativo ambiental quando verificada paralisação superior a três anos sem a prática de atos processuais efetivos de apuração, nos termos da tese firmada no IRDR – Tema 9 do TJMT.

4.

Despachos de mero expediente e movimentações internas não configuram atos aptos a interromper o prazo prescricional.

5.

A notificação válida do autuado, ato interruptivo da prescrição, ocorreu apenas após o decurso do prazo trienal.

6.

O extravio dos autos administrativos compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos sancionatórios.

7.

A reconstituição tardia do processo administrativo não afasta o prejuízo ao administrado.

8.

Mantém-se a sentença que reconheceu a nulidade dos atos administrativos, diante da prescrição intercorrente e do vício procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando houver paralisação superior a três anos sem a prática de atos efetivos de apuração. 2. O extravio dos autos administrativos compromete o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos sancionatórios, não sendo suprido por reconstituição tardia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.873/1999, art. 1º, §1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RAC nº 1012668-37.2022.8.11.0000, IRDR Tema 9; TJMT, AI nº 1034880-81.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.05.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1040064-89.2024.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos para declarar a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n. 182593/2020, bem como determinar a nulidade do Auto de Infração n. 173362 e do Termo de Embargo n. 119372, com o consequente cancelamento dos atos administrativos e exclusão de restrições em nome do autor. Condenou o Estado de Mato grosso em honorários de sucumbência de R$2.000,00.

O Apelante alega que não houve cerceamento de defesa decorrente do alegado extravio do processo administrativo, uma vez que a Portaria nº 405/2014 da SEMA/MT prevê expressamente a possibilidade de reconstituição dos autos, com recuperação de documentos e participação do interessado.

Assevera que, no caso concreto, o processo administrativo foi efetivamente reconstituído e disponibilizado, inclusive com registros de manifestação do autuado e digitalização dos autos em sistema eletrônico, não havendo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que o processo administrativo não permaneceu paralisado por período superior a três anos sem a prática de atos processuais, tendo sido realizados diversos atos administrativos, tais como despachos, certidões, tentativas de notificação e citações por edital, os quais seriam aptos a interromper o prazo prescricional.

Argumenta que não houve inércia da Administração Pública apta a caracterizar a prescrição intercorrente, pois houve contínua movimentação processual voltada à apuração da infração.

Sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar tais atos administrativos como aptos a interromper o prazo prescricional.

Alega que o Termo de Embargo n. 119372 é válido, por decorrer de imposição legal prevista na legislação ambiental, sendo medida necessária para cessar dano ambiental decorrente de atividade irregular.

Ressalta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado comprovar eventual irregularidade, o que não teria ocorrido no caso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, afirmando a ocorrência de prescrição intercorrente e cerceamento de defesa em razão do extravio do processo administrativo. Afirma ter promovido regularização ambiental do imóvel mediante inscrição no CAR, adesão ao PRA, assinatura de TAC e compromisso de execução de PRADA.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de inexistência de interesse público quanto à nulidade do processo administrativo, e pela manutenção do embargo, pela natureza autônoma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Anulatória, declarando a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n. 182593/2020, a nulidade do Auto de Infração n. 173362 e do Termo de Embargo n. 119372.

A ação foi ajuizada com alegação de cerceamento de defesa em razão do extravio do processo administrativo, bem como da ocorrência de prescrição intercorrente diante da inércia da Administração Pública por período superior a três anos entre a lavratura do auto de infração (2020) e a efetiva cientificação do autuado (2023).

A sentença reconheceu que o extravio dos autos comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme a tese do IRDR -

Tema 9 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, julgando procedente a ação.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso visando à reforma integral da sentença.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Conforme a tese firmada no julgamento do RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema 9, “
II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.”

No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 20 de abril de 2020 e no processo administrativo somente houveram despachos de mero encaminhamento entre setores, desprovidos de qualquer conteúdo decisório, instrutório ou de apuração, que não se enquadram no conceito de "impulso processual efetivo" exigido pela tese firmada no IRDR – Tema 9: “
II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.”

A efetiva notificação do autuado no processo administrativo, ato que interromperia a prescrição, foi realizada por edital, publicado em 22 de novembro de 2023.

Desta forma, de 20 de abril de 2020 a 22 de novembro de 2023, quando foi praticado ato que interromperia a prescrição (publicação de notificação do autuado), transcorreu mais de três anos sem a prática de atos aptos a interromper o fluxo da prescrição intercorrente.

Desta forma, mostra-se acertada a sentença.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. NULIDADE. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, MULTA E TERMO DE EMBARGO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração, penalidade pecuniária e termo de embargo ambiental lavrados contra o agravado, em virtude da possível nulidade do procedimento administrativo, ante o extravio dos autos e indícios de ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência, em especial diante da alegada inexistência dos autos do processo administrativo, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada pautou-se no reconhecimento do extravio do processo administrativo, fato que, frise-se, não foi impugnado pelo ente público em sede de contrarrazões.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assevera que o extravio ou a perda dos autos administrativos equivale à sua inexistência jurídica, resultando na nulidade dos atos sancionatórios deles decorrentes e, por conseguinte, na impossibilidade de sua exigibilidade.

5. Comprovada, assim, a plausibilidade do direito invocado e demonstrado o risco de dano decorrente da subsistência de medidas restritivas sobre a propriedade do agravado, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, a regularidade do procedimento originário.

6. A mera alegação abstrata de eventual reconstituição dos autos administrativos, desacompanhada de qualquer medida concreta nesse sentido, não é suficiente para elidir os vícios formais apontados, tampouco para afastar os prejuízos causados à garantia constitucional da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental".

(...)

(N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Acrescenta-se que a cronologia do processo administrativo ambiental foi inclusive mencionada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça que atua na Promotoria de Meio Ambiente de Cuiabá, que assim se manifestou:

“A análise dos autos revela que:

·

O Auto de Infração nº 173362 foi lavrado em 20/04/2020.

·

O processo permaneceu sem movimentação relevante até 2022, quando se tentou notificar o autuado.

·

A primeira tentativa válida de notificação ocorreu apenas em 2023, por meio de edital, após devoluções de AR.

·

A reconstituição dos autos foi iniciada após mais de três anos de inércia, sem atos efetivos de apuração ou julgamento.

Portanto, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/99 e art. 19, §2º do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Além do mais, a ausência de acesso aos autos e a impossibilidade de apresentar defesa administrativa configuram cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Embora o Estado tenha alegado a possibilidade de reconstituição dos autos, tal medida foi adotada tardiamente, após o reconhecimento do extravio e sem garantir ao autuado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, o Ministério Público manifesta-se pela procedência dos pedidos, reconhecendo a prescrição intercorrente e a nulidade do processo administrativo nº 182593/2020, com o consequente cancelamento do Auto de Infração nº 173362 e do Termo de Embargo nº 119372.”

Destaca-se que, não obstante a nulidade do processo administrativo ambiental, o Apelado juntou, com as contrarrazões, a comprovação de que efetivamente regularizou o imóvel, pois o CAR da propriedade rural foi finalizado e aprovado, com análise final em 16/10/2024, bem como o Parecer Técnico de Análise da Regularização do Imóvel, emitido em 17/11/2025, com parecer “aprovado”.

Diante disso, também a efetiva regularização do imóvel se encontra comprovada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

Portanto, majoro em 2% o valor dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026